Tribunal: TJES
Processo: 5001029-26.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001029-26.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU PETERLE GRATIERI e outros

APELADO: MICAEL CHUMAQER GRATIERI e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001029-26.2022.8.08.0003

APELANTE/APELADO: ELISEU PETERLE GRATIERI

APELANTE/APELADO: MICAEL CHUMAQER GRATIERI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GUARDA DE ANIMAIS. LEGÍTIMA DEFESA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes – Eliseu Peterle Gratieri (autor/reconvindo) e Micael Chumaqer Gratieri (réu/reconvinte) – contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ambas as partes. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e a indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação, enquanto o autor foi condenado a pagar R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 926,53 por danos materiais. Ambas as partes pleitearam a reforma integral ou parcial da sentença, buscando exclusão de sua condenação e majoração ou redução dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a morte do animal do autor pelo réu configura ato ilícito ou legítima defesa; (ii) estabelecer se houve negligência do autor na guarda de seu animal; (iii) verificar se a responsabilidade civil no caso concreto deve ser atribuída exclusivamente a uma das partes ou reconhecida de forma concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por danos causados por animais, nos termos do art. 936 do Código Civil, é objetiva, cabendo ao dono ou detentor indenizar salvo prova de culpa da vítima ou força maior, o que não foi demonstrado pelo autor em relação ao ataque de sua cadela ao animal do réu.

4. A conduta do réu, ao utilizar arma de fogo para alvejar o animal do autor após retornar ao local dos fatos, configura excesso no exercício de legítima defesa, caracterizando abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.

5. A prova dos autos demonstrou que havia alternativas razoáveis ao uso de força letal, o que afasta a excludente de ilicitude e mantém o dever de indenizar por parte do réu.

6. O juízo de origem corretamente reconheceu a responsabilidade concorrente, pois restou comprovado que ambas as partes contribuíram para o evento danoso: o autor por negligência e o réu por excesso reativo.

7. Os valores fixados a título de danos morais mostram-se razoáveis e proporcionais ao grau de sofrimento causado a cada parte, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

8. A ausência de prova documental sobre o valor do animal do autor justifica a remessa do valor do dano material à fase de liquidação de sentença.

9. Inexistem nos autos elementos suficientes para aplicação da penalidade por litigância de má-fé, sendo legítima a apresentação das teses recursais por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O dono ou detentor de animal responde objetivamente pelos danos que este causar, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

2. O exercício do direito de defesa não afasta o dever de indenizar quando há excesso manifesto na reação, configurando abuso de direito.

3. A ocorrência de ilícitos concorrentes por ambas as partes autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil concorrente, com condenações mútuas proporcionais ao grau de contribuição para o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 188, II, 927 e 936; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AC 1001002-32.2016.8.26.0582, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 09.06.2021;
TJMG, APCV 5000139-40.2022.8.13.0879, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 06.05.2025;
TJDF, Proc. 0700614-57.2017.8.07.0014, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, j. 25.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
dois
Recursos de Apelação Cível interpostos por
ELISEU PETERLE GRATIERI
(Autor/Reconvindo) e por
MICAEL CHUMAQER GRATIERI
(Réu/Reconvinte), em face da r. Sentença proferida no ID 14116774, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal “
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), valor este corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com a incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e por dano material em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde o evento danoso
”, e também parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção “
para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com a incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e por dano material na quantia de R$926,53 (novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o evento danoso e, via reflexa
”.

Irresignado, o Autor,
ELISEU PETERLE GRATIERI
, interpôs Recurso de Apelação (ID 14116775). Sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação de ambas as partes, pois as versões seriam excludentes. Reafirma que o Réu agiu de forma ilícita e desproporcional, sem que estivessem presentes os requisitos da legítima defesa. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a reconvenção e condenar exclusivamente o Réu nos termos da inicial, além de pleitear a condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Igualmente inconformado, o Réu,
MICAEL CHUMAQER GRATIERI
, interpôs seu Recurso de Apelação (ID 14116777). Pugna pela reforma da sentença, sob o argumento principal de que sua conduta esteve integralmente amparada pela excludente de responsabilidade, tendo agido em legítima defesa de sua vida, de sua mãe e de seu animal. Argumenta que a culpa pelo evento é exclusiva do Autor, que foi negligente na guarda de seu animal. Pede para ser absolvido de sua condenação e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor (Eliseu) no ID 14116781, nas quais refuta as teses do Réu e pugna pelo desprovimento do recurso deste. O Réu (Micael), apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em sua Petição Inicial (ID 14116656), o Autor,
ELISEU PETERLE GRATIERI
, narrou ser proprietário de uma cadela da raça Pitbull, a qual, em 23/12/2021, foi morta por disparos de arma de fogo efetuados pelo Réu,
MICAEL CHUMAQER GRATIERI
. Sustentou que o ato foi praticado sem justificativa, enquanto trabalhava em sua lavoura, e que o Réu tinha o costume de praticar caça ilegal na região. Pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de R$5.000,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

Devidamente citado, o Réu,
MICAEL CHUMAQER GRATIERI
, apresentou Contestação com Reconvenção (ID 14116676). Em sua defesa, alegou ter agido sob o manto de excludente de ilicitude, notadamente estado de necessidade e legítima defesa. Afirmou que a cadela do Autor invadiu sua propriedade e atacou ferozmente seu próprio animal de estimação, a cadela “Lili”, além de colocar em risco sua integridade física e a de sua genitora. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação do Autor ao pagamento de R$926,53 por danos materiais (despesas veterinárias) e R$10.000,00 por danos morais.

Após regular instrução processual, com a oitiva das partes e de testemunhas (ID 14116760), sobreveio a r. Sentença guerreada (ID 14116774). O douto Magistrado
a quo
, entendendo pela existência de responsabilidade concorrente, julgou os pleitos parcialmente procedentes para condenar: i) O Réu/Reconvinte (Micael) a pagar ao Autor/Reconvindo (Eliseu) a quantia de R$ 8.000,00 a título de danos morais, e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e ii) O Autor/Reconvindo (Eliseu) a pagar ao Réu/Reconvinte (Micael) a quantia de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 926,53 por danos materiais.

Desta sentença, ambas as partes interpuseram Apelação Cível.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade civil das partes em evento que culminou com lesões graves a um animal e a morte de outro, este último por disparo de arma de fogo.

O juízo de primeiro grau, com acerto, concluiu pela responsabilidade concorrente. Esta conclusão deve ser mantida.

Da Responsabilidade Civil pela Guarda de Animais

A responsabilidade civil decorrente de danos causados por animais encontra regramento específico e claro no ordenamento jurídico pátrio. O legislador, ao tratar da matéria, optou por estabelecer um regime de responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa por parte do proprietário ou detentor do animal.

O dispositivo legal que ancora tal entendimento é o artigo 936 do Código Civil de 2002, cuja redação é a seguinte:

Art. 936.
O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Da análise do referido artigo, extrai-se que a obrigação de indenizar é a regra, presumindo-se a responsabilidade daquele que detém o animal sob sua guarda. A lei não indaga se o proprietário agiu com diligência ou negligência na custódia; a responsabilidade emerge do próprio fato do animal, em razão do risco que sua existência e seus instintos representam para terceiros.

Trata-se, portanto, de uma hipótese de
responsabilidade pelo fato da coisa
(no caso, o animal), na qual o dever de reparar o dano prescinde da demonstração de culpa do agente. Para que a pretensão indenizatória da vítima prospere, basta a comprovação de dois elementos essenciais:
(i)
o dano sofrido; e
(ii)
o nexo de causalidade entre a conduta do animal e o referido dano.

O ônus probatório, nesse cenário, é invertido. Compete à vítima, como dito, provar apenas o dano e a causalidade. Ao dono ou detentor do animal, por sua vez, recai o ônus de comprovar a existência de uma das duas causas excludentes de responsabilidade taxativamente previstas em lei: a culpa da vítima ou a ocorrência de força maior.

Nesse sentido, leciona com maestria o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em lição que se amolda perfeitamente à matéria:

“A responsabilidade do dono do animal é, portanto, presumida. Basta que a vítima prove o dano e a relação de causalidade entre o dano por ela sofrido e o ato do animal. Trata-se de presunção vencível, suscetível de prova em contrário. Permite-se, com efeito, ao dono do animal que se exonere da responsabilidade, provando qualquer uma das excludentes mencionadas: culpa da vítima ou força maior”. (Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 268).

As excludentes de responsabilidade, por serem exceções à regra, demandam prova robusta e inequívoca. A
culpa da vítima
deve se apresentar como a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, como na hipótese em que a pessoa provoca o animal de forma ostensiva ou assume um risco desnecessário e imprudente. Já a
força maior
caracteriza-se por ser um evento externo, inevitável e irresistível, completamente alheio à esfera de controle do detentor, que rompe o nexo de causalidade entre a guarda do animal e o dano.

Destarte, a legislação civil impõe ao dono ou detentor do animal um dever de guarda e vigilância qualificado, cujo descumprimento, resultando em dano a outrem, gera o inarredável dever de indenizar, salvo se comprovada, de forma cabal, uma das estritas hipóteses legais de exclusão da responsabilidade.

Da Responsabilidade Civil e da Inexistência de Causa Excludente de Ilicitude a Afastar o Dever de Indenizar do Réu/Reconvinte (Micael)

O cerne do apelo do Réu/Reconvinte,
MICAEL CHUMAQER GRATIERI
, reside na tese de que sua conduta, ao alvejar o animal do Autor, foi um ato justificado e, portanto, não gerador do dever de indenizar. Argumenta que agiu para proteger a si, sua genitora e seu próprio animal de um ataque.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que protege o indivíduo e seu patrimônio, exige que o exercício de qualquer direito, inclusive o de autoproteção, seja pautado pela boa-fé e pela proporcionalidade, vedando o excesso.

O artigo 187 do Código Civil é lapidar ao tratar do tema, estabelecendo que: “
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

Este dispositivo consagra a teoria do
abuso de direito
. Mesmo que se admita que o Réu tivesse o direito de defender seu patrimônio e sua integridade física diante de uma agressão, a sua conduta deve ser analisada para verificar se houve um exercício regular ou um manifesto excesso. Para que uma ação de defesa seja considerada legítima, a reação deve ser proporcional à agressão sofrida, utilizando-se dos meios necessários e com moderação.

A prova produzida nos autos, contudo, revela que a conduta do Sr. Micael extrapolou os limites do razoável e do indispensável. Conforme se extrai de seu próprio depoimento judicial (IDs 14116762 e 14116763), após o início do ataque da cadela do Autor ao seu animal, o Réu teve a oportunidade de se afastar da zona de perigo, dirigir-se à sua residência, apoderar-se de uma arma de fogo e, só então, retornar ao local para efetuar o disparo. Vejamos:

"(...) que não atirou no primeiro momento que chegou e tentou apartar a pittbull; que a pittbull não largou; que a única forma de cessar o ataque foi ir em direção a cachorra e atirar (...)"

Ora, a dinâmica narrada pelo próprio Apelante demonstra que, entre a constatação do ataque e o disparo fatal, houve um hiato temporal que lhe permitiu avaliar a cena, tentar uma intervenção inicial e, por fim, tomar a decisão de buscar sua arma de fogo. Seu depoimento em juízo, no qual afirma que teve de “
voltar pegar minha arma ir em direção a ela e atirar
”, corrobora a conclusão de que teve a oportunidade de se retirar do local e buscar abrigo, para si e para sua mãe, o que descaracteriza o “
perigo iminente
” e a “
absoluta necessidade
” da medida extrema adotada.

Esta sequência de fatos é crucial, pois demonstra que a utilização da força letal não era o único e inevitável meio à sua disposição. A possibilidade de se retirar e buscar abrigo seguro para si e para sua mãe era uma alternativa concreta que, se adotada, teria evitado o desfecho fatal para o animal do Autor. A escolha de retornar armado ao confronto, em vez de priorizar a segurança e a contenção por outros meios, configura uma reação desproporcional e excessiva.

Ao agir com manifesto excesso,
MICAEL
praticou um ato ilícito na modalidade de abuso de direito, nos exatos termos do supramencionado artigo 187 do Código Civil. Sua conduta, ainda que motivada por um evento estressor, não pode ser chancelada pelo ordenamento jurídico como legítima, pois a lei não tolera o exercício de um direito de forma a aniquilar, sem absoluta necessidade, o bem jurídico de outrem.

Assim, configurado o ato ilícito pelo abuso de direito, e presente o dano (a morte do animal do Autor) e o nexo de causalidade (o disparo efetuado pelo Réu), emerge para o
MICAEL
o dever de indenizar, conforme preceitua o artigo 927 do Código Civil, que obriga à reparação todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem.

Sob esse enfoque, registra-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que, mesmo que o agente tenha a intenção de apenas assustar o animal, o fato de atingi-lo e causar-lhe a morte configura o dever de indenizar, conforme ilustra o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA.
RÉU QUE DESFERE TIRO DE ESPINGARDA CONTRA O CACHORRO DE PROPRIEDADE DA VIZINHA. AINDA QUE TENHA AGIDO PARA ASSUSTAR O ANIMAL, ACABOU ATINGINDO O MESMO QUE VEIO A FALECER. Dever de indenizar pelos danos morais e materiais configurado.
Quantia bem fixada, não merecendo reparos Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1001002-32.2016.8.26.0582; Ac. 14705026; São Miguel Arcanjo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 09/06/2021; DJESP 02/07/2021; Pág. 3621)

A ação do Sr. Micael, portanto, ao exceder os limites do indispensável para a remoção do perigo, constitui ato ilícito que gera o dever de reparação pela perda do animal do Autor.

Dessa forma, a r. sentença agiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade do Réu/Reconvinte, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

Da Responsabilidade Civil do Autor/Reconvindo pela Guarda do Animal

A responsabilidade do Autor,
ELISEU PETERLE GRATIERI
, pelos danos causados por sua cadela da raça Pitbull é inquestionável e encontra fundamento direto no regime de responsabilidade objetiva estabelecido pelo Código Civil.

O artigo 936 do referido diploma é claro ao imputar ao dono ou detentor do animal o dever de ressarcir o dano por este causado, afastando sua responsabilidade apenas mediante a comprovação de culpa exclusiva da vítima ou da ocorrência de força maior. A lei, portanto, estabelece uma presunção de responsabilidade, cabendo ao proprietário do animal o ônus de demonstrar a existência de uma das estritas causas excludentes para se exonerar do dever de indenizar.

No caso em tela, é fato incontroverso que a cadela de propriedade do Autor atacou o animal do Réu. Ficou robustamente comprovado nos autos, notadamente por meio das fotografias (ID 14116678), do Laudo Clínico Veterinário (ID 14116679) e da prova testemunhal, que o animal do Réu foi gravemente ferido em decorrência do ataque.

O dever de guarda e vigilância do proprietário de um animal, especialmente um de grande porte e raça notoriamente forte, não foi observado pelo Autor, que não logrou comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a responsabilidade do tutor em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
ATAQUE DE CACHORRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAIS. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL.
LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INCIDÊNCIA. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INDICE. LEI Nº 14.905/24. (...)
A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Nos termos do art. 936, do CC/02, responde o detentor de animal pelos danos causado por este a terceiros. O proprietário tutor de cão feroz há de guardar o animal em face do risco evidente de ofender terceiros, suportando ônus indenizatório em face de agressão danosa.
No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia sirva para indenizar, punir e simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, mas que não se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os índices de correção monetária e de juros de mora nas condenações devem observar a nova redação dada aos arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil. (...) (TJMG; APCV 5000139-40.2022.8.13.0879; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 06/05/2025; DJEMG 12/05/2025)

Dessa forma, a conduta omissiva do Autor, que manifestamente negligenciou seu dever de guarda e não logrou comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, resultou em danos ao Réu, o que torna sua condenação a repará-los, tanto na esfera material quanto moral, uma medida juridicamente impecável e necessária.

Da Correta Aplicação da Responsabilidade Concorrente

A solução encontrada pelo juízo de primeiro grau, ao condenar ambas as partes, é a que melhor se coaduna com os fatos e com o entendimento jurisprudencial para casos de grande similaridade. Há, na hipótese, dois ilícitos distintos: o do Autor, por negligência no dever de guarda de seu animal, e o do Réu, por excesso culposo em sua reação.

Em julgado análogo, no qual o dono de um cão menor, para defendê-lo de um ataque, feriu o cão agressor com uma faca, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a responsabilidade concorrente. Naquela ocasião, restou decidido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA ENTRE CACHORROS. ATAQUE DE ANIMAL DE MAIOR PORTE EM ANIMAL DE MENOR PORTE. NEGLIGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCESSIVO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, onde ambas as partes interpõem recurso inominado contra a sentença. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de dano material e moral e, em pedido contraposto, julgou parcialmente procedente para condenar a parte autora à indenização a titulo de dano material e moral. 3. O recorrente autor afirma que a decisão merece reforma, porque seu cachorro não desferiu ataque violento algum contra o cachorro do réu, não consubstanciando, assim, qualquer ilícito indenizável a título de dano moral. Além disto, pugna pela procedência total de seus pedidos, que também se refere a dano moral e material. 4. O recorrente réu discorre sobre a responsabilidade do dono de animal e combate o quantum indenizatório fixado na sentença. Requer provimento seu recurso para reformar a sentença e a procedência do pedido contraposto, como feito na contestação.
5. O julgado não merece reparos. Houve proporcionalidade e razoabilidade na condenação de ambos as indenizações por danos morais, além de restar comprovado documentalmente os danos materiais suportados pelas partes. 6. O Código Civil, em seu artigo 936, dispõe que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. 7. No caso em tela se trata de hipótese de culpa presumida. Nestes termos, não comprovando o autor causas excludentes de sua responsabilidade, deverá ressarcir os prejuízos oriundos do ataque de seu animal contra o animal do vizinho. No caso concreto, não houve nenhuma excludente de responsabilidade. 8. É dever civil a cautela dos donos de animais para evitar ataques à vizinhança. A negligência deste dever pode gerar, a depender dos resultados, indenização a título moral e material. 9. Restou amplamente configurado o dano moral no momento em que o réu, morador da vizinhança, vê seu cachorro de estimação, cuja raça é de menor porte, sendo atacado por outro de maior porte, em sua própria residência. Os apuros e os sofrimentos psíquicos vivenciados nesta situação ultrapassam o mero dissabor e entra na seara dos atributos da personalidade, dando lugar à indenização a título de dano moral. 10. O estado de necessidade é hipótese de excludente de ilicitude e encontra amparo legal no artigo 188, II, do Código Civil, que afirma não constituir ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. No entanto, este mesmo artigo, em seu parágrafo único, dispõe que não se deve exceder os limites do indispensável para a remoção do perigo. 11.
Ambas as partes têm direito à indenização por danos morais. O autor porque teve seu animal perfurado com uma faca pelo excesso de estado de necessidade invocado pelo requerido. O réu também tem direito de ser indenizado porque sofreu abalo psíquico ao ver seu animal atacado pelo do vizinho, negligente no dever de cuidado. 12. Correta a sentença impondo a obrigação de indenizar à ambas as partes, uma vez comprovados tanto os danos materiais quanto os morais. Os primeiros por causa dos gastos no tratamento dos animais. Os segundos em razão do sofrimento experimentado em toda a situação.
13. Os valores das indenizações, fixados na sentença, não merecem qualquer alteração, uma vez que está de acordo com o caso concreto dos autos. 14. Recursos de ambas partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca, quando cada parte deve arcar com os honorários de seus patronos, porque ambos os recorrentes foram vencidos (TJDF; Proc 0700.61.4.572017-8070014; Ac. 105.6067; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 25/10/2017; DJDFTE 03/11/2017)

Tal precedente espelha com precisão a situação dos autos, legitimando a condenação mútua como medida de justiça e correta aplicação do direito.

Do
Quantum
Indenizatório e da Litigância de Má-Fé

Ambos os Apelantes se insurgem contra os valores fixados a título de danos morais. Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, os valores de
R$8.000,00
pela morte do animal do Autor e de
R$5.000,00
pelo sofrimento do Réu, que viu seu animal ser gravemente ferido e esteve em situação de estresse e temor, mostram-se adequados. Tais valores atendem à dupla função da indenização – compensatória para as vítimas e pedagógica para os ofensores – sem gerar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

Quanto ao apelo do Autor para fixar o dano material em R$ 5.000,00, este não merece guarida, pois, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não houve prova documental do valor do animal nos autos. Correta, portanto, a decisão de remeter a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, onde o efetivo prejuízo poderá ser comprovado.

Por fim, quanto ao pleito de condenação do Réu por litigância de má-fé, embora existam contradições em seu depoimento, especialmente sobre o local dos fatos, não vislumbro a presença do dolo processual manifesto, da intenção deliberada de ludibriar o juízo, exigido para a aplicação da penalidade prevista no artigo 80 do CPC. A apresentação de uma tese defensiva, ainda que frágil ou baseada em uma interpretação particular dos fatos, insere-se no exercício do direito à ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor de cada uma das partes em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor de suas respectivas condenações, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor/Reconvindo, Sr. Eliseu Peterle Gratieri, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 14:52:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58088014072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.